Tribunal: TJDFT
Processo: 0721803-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MODIFICAÇÃO DA FACHADA. VIDRO PADRÃO NÃO MAIS COMERCIALIZADO. FECHAMENTO DE VARANDA. AUSÊNCIA DE NOVA ESPECIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA À LEI, AO REGIMENTO INTERNO E À CONVEÇÃO DE CONDOMÍNIO POR PARTE DO CONDOMÍNIO E DOS CONDÔMINOS. PENALIDADE A UM SÓ CONDÔMINO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito de propriedade não é absoluto e aquele que opta pela convivência em condomínio com outras pessoas encontra-se sujeito a regras que, no contexto do direito de vizinhança, objetivam manter a tranquilidade entre os habitantes – proprietários ou não – dos imóveis lá situados. 1.1. É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que é defeso ao condômino modificar a fachada do condomínio edilício, sem a anuência unanime dos demais coproprietários do condomínio, nos termos dos arts. 10, §2o da Lei 4.591/1964 e 1.336, III, do Código Civil.

2. Verificado que tanto o Condomínio, por sua falta de insurgência, como o réu e outros condôminos do empreendimento anuíram, ainda que tacitamente, pela inobservância dos regramentos legais afetos à modificação da fachada do edifício, diante da ausência de comercialização do vidro padrão para fechamento das varandas, não pode ser imputada apenas ao réu as penalidades pela inobservância do dever de preservação visual do condomínio, pois o retorno à harmonia da fachada somente seria possível se fosse exigidos de todos, indiscriminadamente, a adequação ao padrão originalmente estabelecido.

3. Além disso, o fato de os outros condôminos promoverem o fechamento de suas varandas, utilizando vidro em desconformidade com o padrão estabelecido pela Convenção Condominial, causando, com isso, a desarmonia da fachada do condomínio, fez nascer para os demais o direito de assim proceder, sem que o Condomínio possa exija seu desfazimento.

4. Apelação conhecida, mas desprovida.